Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, na ação originária, diante da derradeira manifestação da agravada/autora, fora determinada sua intimação para informar se persiste seu interesse de agir para aquela demanda[1], esclareça a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, ponderados os princípios da cooperação e da boa-fé processual, se persiste seu interesse no exame do vertente recurso. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 134637522 (fl. 244), Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no 0715311-49.2022.8.07.0001.